Tribunal: CARF
Processo: 10880.659293/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.659293/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.964 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MULTIGRAIN SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que não se pronuncia sobre as questões
suscitadas pelo Contribuinte em manifestação de inconformidade, o que
caracteriza claro cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do acórdão no 16-60.363
prolatado pela 9a Turma da DRJ de São Paulo/SP, devendo os autos serem devolvidos a instância
a quo para que seja proferido novo julgamento, com a análise integral da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-60.363 (e-fls.
166-171), proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.659293/2012-73
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.659293/2012-73

São Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO ELETRÔNICO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS DE
PIS PREVIAMENTE UTILIZADOS POR MEIO DE DESCONTOS. DEFERIMENTO
PARCIAL
Não há como deferir, na sua totalidade, o pedido de ressarcimento em que, dentre os
créditos de PIS informados, há créditos que já foram utilizados por meio de descontos
informados em Dacon.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de São Paulo (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, que apreciou o
pedido de ressarcimento eletrônico (PER) n.o 00926.42203.200812.1.1.10-8230 do
sujeito passivo em epígrafe.
2. Consoante a decisão que consta à fl. 7, foi parcialmente deferido o PER, de forma que
os créditos de PIS nele informados não foram suficientes para que fosse integralmente
homologada a declaração de compensação vinculada ao referido pedido.
2.1. Assim decidiu a Autoridade a quo:
Tipo de Crédito: PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO - MERCADO INTERNO
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado,
houve reconhecimento de direito creditório conforme descrito no quadro abaixo:

Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
15948.97059.200812.1.3.10-1253.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.659293/2012-73

Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
00926.42203.200812.1.1.10-8230.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/01/2013.
[...]
Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da
compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise,
verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP",
item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Base Legal: Lei no 10.637, de 2002, Lei no 10.865, de 2004, art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, e o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
3. Inconformada com a decisão a quo, apresentou a Contribuinte Manifestação de
Inconformidade às fls. 13 a 19, acompanhada de documentos anexos, por meio da qual
argumenta, em síntese, o que segue:
[...] conforme atestam os documentos juntados [...] [aos autos], em todos os
meses referentes aos períodos de apuração da manifestante há um descompasso
entre créditos e débitos, sempre resultando em saldo credor.
[...] todos os créditos são permitidos em lei, não havendo, pois, qualquer dúvida
sobre sua legitimidade.
[...] a manifestante acumula créditos legítimos de PIS/PASEP, o que vai de
encontro ao despacho ora recorrido, que tem por fundamento a inexistência de
créditos a ressarcir/compensar em determinados períodos (jan/fev) e um valor a
menor do que aquele pleiteado em outro (março).
[...] Identificamos que, existe uma inconsistência de informações referente ao
mês de Março/2010, as informações transmitidas pela Multigrain, conforme
documentos anexos, não são as informações que a Receita disponibiliza em seu
banco de dados.
Pedimos uma análise na documentação ora juntada.
[...] elaboramos uma composição com seu detalhamento dos créditos mensais,
esclarecendo mês a mês sua utilização e saldo solicitado através do Pedido de
Ressarcimento.
[...] ainda que se admitisse o acerto do despacho recorrido, não seria devida
multa pela manifestante, na medida em esta que não praticou qualquer ilícito
que ensejasse a sua punição.
3.1. Finalmente, a Contribuinte lastreia a sua argumentação no art. 165 do Código
Tributário Nacional, no art. 16 da Lei n.o 11.116, de 2005, e no art. 74 da Lei n.o 9.430,
de 1996, e [...] requer a reforma do despacho [...] recorrido, deferindo-se o pedido de
ressarcimento formulado pela manifestante, nos termos da documentação apresentada.
A contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento pelo e-CAC e,
apresentou Recurso Voluntário, na data de 21/08/2019, conforme termo de solicitação de juntada
de fls. 104, pugnando, em síntese, pelo provimento do recurso e homologação integral das
compensações efetuadas.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.659293/2012-73

É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Ressarcimento transmitido em 20/08/2012, visando o
reconhecimento de crédito derivado de PIS não cumulativo – mercado interno (art. 17, da Lei no
11.033/04), no valor de R$ 316.248,21, relativos ao 1o Trimestre de 2010.
Em 03/01/2013, foi emitido Despacho Decisório, fls. 07, reconhecendo-se
parcialmente do crédito pretendido objeto do PER no 00926.42203.200812.1.1.10-8230, no valor
de R$ 43.97,47, que foi utilizado para compensação com débitos declarados na DCOMP no
15948.97059.200812.1.3.10-1253, não restando qualquer valor a ser ressarcido relativo ao PER
em referência.
Em manifestação de Inconformidade, o Contribuinte junta aos autos planilhas e
cópias dos DACONs do período analisado e pede que a Fiscalização/DRJ se pronunciem, uma
vez que encontrou dados diversos daqueles encontrados pelo Fisco, razão pela qual existe crédito
a restituir e pede o seu reconhecimento. Noutro giro, pede também, caso se entenda pela
procedência do despacho decisório, que não lhe seja aplicada a multa uma vez que não praticou
qualquer ilícito que ensejasse a sua punição.
A DRJ manteve o Despacho Decisório e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Argumenta que o PER foi analisado de acordo com os dados constantes no
sistema informatizado da Fazenda Pública, e transmitidos pela própria Contribuinte. Ao serem
analisados os DACONs de fls. 157-165, constatou-se que parte do crédito de PIS do período foi
totalmente utilizado por meio de descontos, sobrando apenas o valor de R$ 43.897,47, que foi
deferido.
Em Recurso Voluntário a Contribuinte alega que (i) apresentou os demonstrativos
de apuração de contribuições sociais DACONs dos períodos em questão, com os respectivos
recibos de entrega e qual documentação não foi analisada a documentação apresentada na
manifestação de inconformidade e pede, novamente, que seja avaliada; (ii) que a decisão
recorrida não apresentou qualquer fundamento às alegações da Recorrente; e (iii) reitera a
inaplicabilidade da multa de mora.
Vejamos:
Com razão a recorrente.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.659293/2012-73

Nada obstante a DRJ ter analisado a documentação apresentada pelo Contribuinte,
explicando as razões de seu convencimento para manter o despacho decisório, verifiquei que o
argumento da inaplicabilidade da multa seque foi tangencia no acórdão recorrido.
Como não houve analise de parcela dos argumentos de defesa, não cabe a este
Conselho, agora, analisa-la, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual os autos devem
retornar a origem para novo julgamento.
Desta forma, está claro que o acórdão da DRJ não analisou todos os pontos
controversos ventilados pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, o que
caracteriza evidente preterição do direito de defesa.
Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 16-60.363, prolatado pela
9a Turma da DRJ de São Paulo/SP, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/721.
Por consequência, resta prejudicada a análise dos argumentos apresentados pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade do acórdão no 16-60.363 prolatado pela 9a Turma da DRJ de São Paulo/SP
exarado no presente processo, devendo os autos serem devolvidos a instância a quo para que seja
proferido novo julgamento com a análise integral da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 226
DF CARF MF
Original